Tribunal: TJPA
Processo: 0012879-18.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012879-18.2018.8.14.0107

APELANTE: BRIGIDA BACELAR LIMA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I.
Caso em Exame

Embargos de declaração opostos por Banco Itaú Consignado S.A. contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a inexistência de relação contratual e determinou indenização por danos morais. O embargante apontou omissões no julgamento, pleiteando a concessão de efeitos infringentes.

II.
Questões em Discussão

1.

Existência de omissão na análise do cumprimento dos requisitos formais do contrato, conforme o artigo 595 do Código Civil.

2.

Aplicabilidade do Tema 1.061 do STJ, que admite outros meios de prova para a validação de contratos bancários.

3.

Alegação de omissão no enfrentamento de argumentos relevantes, nos termos do artigo 489, §1º, inciso IV, do CPC.

III.
Razões de Decidir

1.

Cumprimento dos Requisitos Legais
: O acórdão embargado analisou de forma suficiente a ausência de prova robusta quanto à autenticidade do contrato firmado a rogo. Não há omissão, mas reanálise do mérito, vedada nesta via.

2.

Tema 1.061 do STJ
: O entendimento foi aplicado de forma contextualizada. Não obstante a admissão de outros meios de prova, o conjunto probatório apresentado pelo banco foi insuficiente.

3.

Artigo 489, §1º, IV, do CPC
: O acórdão abordou os argumentos relevantes, sendo desnecessário enfrentar todos, sobretudo os incapazes de alterar a conclusão.

4.

Caráter Protelatório
: Os embargos buscam reabrir discussão já apreciada, configurando uso inadequado da via integrativa.

IV.
Dispositivo e Tese

Embargos de declaração rejeitados
, com a condenação do embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC, pelo caráter manifestamente protelatório.

Tese de julgamento
:

"1. A assinatura a rogo em contrato bancário firmado por pessoa analfabeta, mesmo acompanhada de testemunhas, exige prova idônea de manifestação de vontade.

2. A insuficiência do conjunto probatório apresentado pela instituição financeira não supre a ausência de perícia ou comprovação inequívoca da contratação.

3. Embargos de declaração não constituem meio para rediscutir mérito, salvo presença de vícios previstos no artigo 1.022 do CPC."

Legislação e Jurisprudência Relevantes

·

Código Civil
: Art. 595.

·

Código de Processo Civil
: Arts. 1.022 e 1.026.

·

STJ, Tema 1.061
: REsp nº 1.846.649/MA.

·

Súmulas
: STF nº 362; STJ nº 479.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0012879-18.2018.8.14.0107

EMBARGANTE: BRIGIDA BACELAR LIMA

EMBARGADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra o acórdão proferido no Id. 21667957 que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao Agravo Interno, com a finalidade de correção de supostos vícios de omissão no julgamento, pleiteando ainda a concessão de efeitos infringentes aos aclaratórios.

Breve retrospecto processual.

Na origem (id. 13216859), a parte Autora sustenta ser beneficiária da Autarquia Previdenciária, sendo esta a única renda para sua manutenção e de seus familiares.

Percebendo que os valores de seu benefício não correspondiam ao valor que deveria receber, após averiguação tal situação, obteve como resposta que os valores não estavam sendo disponibilizados em sua integralidade em virtude de descontos relativo ao EMPRÉSTIMO CONSIGNADO sob o CONTRATO nº 539019376 no valor de R$ 1.693,81, em 60 parcelas de R$ 52,00.

Afirma não ter efetuado a referida contratação ante a utilização de sua conta bancária tão somente para o percebimento do benefício previdenciário. Assim, pugna pela suspensão/cancelamento imediato do referido desconto, a devolução em dobro do valor indevidamente descontado, além de indenização por danos morais.

Contestação ao id. 13216862 – pág. 1.

Sobreveio sentença de improcedência ao id. 13216866. Transcrevo a parte dispositiva:

“...

4 - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e condeno a parte autora em litigância de má-fé, nos termos acima. DECLARO, ainda, existente a dívida objeto do presente feito.

CONDENO a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, e de custas, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade tendo em vista a assistência judiciária gratuita deferida, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto nos § 2º e § 3º do art. 98 do CPC.

Fixo a multa de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, nos termos acima expostos.

Caso tenha sido deferida liminar nos autos, fica esta revogada, tendo em vista a improcedência da demanda.

Serve a presente como mandado/comunicação/ofício.

Em sendo apresentado recurso, intime-se a parte contrária para apresentar resposta, no prazo legal. Ato contínuo remetam-se os autos ao 2º grau, com as cautelas de praxe.”

Inconformada, a parte autora interpôs APELAÇÃO CÍVEL (id. 13216868) sustentando
(i)
a inexistência de documentos que comprovem a legitimidade da contratação, principalmente por se tratar de pessoa ANALFABETA;
(ii)
inexistência de prova de que a parte autora tenha recebido o valor;
(iii)
a necessidade de repetição do indébito;
(iv)
a ocorrência de danos morais a serem indenizados e
(v)
a inexistência de litigância de má-fé da parte autora. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões ao recurso apresentadas ao id. 13216871.

Os autos foram distribuídos originariamente à relatoria do Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, tendo este determinado a redistribuição dos autos por prevenção (id. 13228310).

Proferido despacho ao id. 14713840 para a expedição de carta de ordem ao juízo
a quo,
bem como para que o banco demandado exibisse os contratos objeto da lide e valores descontados da parte autora.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSUMIDOR ANALFABETO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. CONTRATAÇÃO NULA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ. COMPENSAÇÃO/ABATIMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

15872805 - Sentença

Inconformado o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. interpôs AGRAVO INTERNO sob os seguintes fundamentos:

DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA

Destaca que não houve impugnação da agravada à assinatura a rogo apresentada na defesa. Aponta que a própria agravada apresentou evidência de recebimento do valor relacionado ao contrato, não havendo dúvidas sobre a regularidade deste. Alega que, se o magistrado tinha dúvidas sobre a autenticidade da assinatura, deveria ter solicitado de ofício a produção de prova pericial, conforme art. 370 do CPC.

DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO

Sustenta que existem provas impossíveis ao agravante, que o demandante deveria ter apresentado com a petição inicial, conforme o art. 6º do CPC. Alega que, apesar do tema 1061 do STJ fixar que cabe à instituição financeira provar a autenticidade da assinatura impugnada, a agravada precisa comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. No caso, o contrato assinado foi apresentado, assim como evidências de recebimento e utilização. O pagamento foi realizado em conta vinculada ao nome da agravada, sem questionamento aos canais de atendimento do banco.

DA TENTATIVA DE SOLUÇÃO/DEVOLUÇÃO DE VALORES

Neste tópico, aduz que os protocolos explorados pela agravada foram impugnados pelo agravante. A ausência de prova efetiva do cancelamento dos contratos e devolução dos valores afasta a boa-fé da agravada.

DA DESCARACTERIZAÇÃO DO FORTUITO INTERNO

A presente demanda refere-se à contratação de empréstimo consignado com posterior cancelamento e ressarcimento dos valores. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do STJ. No entanto, não há correlação entre os fatos trazidos aos autos com o precedente que originou a Súmula 479 do STJ.

CONTAGEM DA CORREÇÃO E JUROS

Nos casos envolvendo indenização por danos morais, o dever de indenizar está atrelado à decisão judicial que institui o dano e o quantifica. A correção monetária do valor da indenização do dano moral tem início com a data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.

INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS

Não há que se falar em reparação de dano, tendo em vista que os valores foram devidamente ressarcidos à parte agravada. A condenação em dano material configuraria enriquecimento ilícito.

INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL

A conduta do banco agravante não pode ser considerada hábil a ensejar o dever de reparação por danos morais. A situação vivenciada pela parte agravada constitui mero aborrecimento, insuficiente à configuração do dano moral. Portanto, não estão presentes os pilares da responsabilidade civil – ato ilícito, dano e nexo causal –, restando injustificada a condenação do banco agravante à indenização por danos morais.

SUBSIDIARIAMENTE – Do montante do valor indenizatório

Na hipótese de ser desacolhida a pretensão supra, requer-se a redução do montante da condenação fixado pelo juízo de primeiro grau. A indenização no valor de R$ 3.000,00 apresenta-se excessiva e deve ser reduzida levando-se em consideração o critério de razoabilidade.

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DA AUSÊNCIA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

Os honorários serão devidos por quem deu causa ao surgimento da lide. Na eventualidade de ser mantida a condenação, deve a mesma ser reduzida, levando-se em consideração o critério de razoabilidade para a sua mensuração, ponderando-se a conduta escorreita do banco agravante.

Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso para que sejam julgados como improcedentes os pedidos do agravado. Subsidiariamente, requer o afastamento do dano moral;

Contrarrazões apresentadas no Id. 16758307.

Recebi o recurso , sem efeito suspensivo, nos termos do art. 995, caput, do CPC.

Submetido o recurso ao Colegiado, a decisão monocrática foi mantida, nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSUMIDOR ANALFABETO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. CONTRATAÇÃO NULA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ. COMPENSAÇÃO/ABATIMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inconformado
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que o acórdão incorreu em
omissões relevantes
capazes de comprometer o julgamento da demanda. As principais questões levantadas foram as seguintes:

Omissão quanto ao cumprimento dos requisitos do art. 595 do Código Civil

O embargante sustenta que o acórdão não analisou de forma adequada as provas constantes nos autos, as quais demonstrariam que o contrato foi firmado em cumprimento ao artigo 595 do Código Civil, ou seja,
a rogo
e na presença de duas testemunhas. Argumenta que tais formalidades são suficientes para a validade do contrato firmado por pessoa analfabeta, conforme jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ), especialmente no julgamento do
REsp nº 1.907.394/MT
.

Segundo o embargante:

O contrato em questão
cumpriu as exigências formais previstas em lei
, uma vez que a assinatura foi feita a rogo e na presença de duas testemunhas.

O acórdão deixou de reconhecer que o
terceiro que assina a rogo não precisa ser constituído como procurador
por instrumento público, sendo esta exigência desnecessária conforme o entendimento do STJ.

O acórdão teria se limitado a invocar o entendimento do art. 595 do Código Civil sem analisar o caso concreto e sem fundamentar a invalidação das provas apresentadas pela instituição financeira.

Por fim, o embargante invoca o artigo 489, §1º, inciso IV, do CPC, afirmando que o acórdão não enfrentou todos os argumentos capazes de infirmar as conclusões adotadas, incorrendo em omissão.

Omissão quanto à tese firmada no Tema 1.061 do STJ

Alega que o acórdão também deixou de se manifestar sobre o entendimento fixado pelo STJ no julgamento do
Tema 1.061 (REsp nº 1.846.649/MA)
, que admite a comprovação da autenticidade de contratos bancários por
outros meios de prova
, além da perícia grafotécnica.

Segundo o embargante:

O acórdão considerou que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a validade da assinatura da embargada, ignorando a possibilidade de utilizar outros meios de prova conforme autorizado pelo Tema 1.061 do STJ.

O contrato bancário foi corroborado por um conjunto probatório robusto que incluía dados do documento de identificação apresentados no momento da contratação e a liberação e uso da verba contratada pela consumidora.

A ausência de perícia grafotécnica, isoladamente, não seria suficiente para invalidar o contrato, uma vez que outros elementos probatórios foram apresentados pela instituição financeira.

O embargante entende que o acórdão violou o artigo 927, inciso III, do CPC, ao deixar de aplicar a tese vinculante do Tema 1.061 ou ao menos justificar a sua inaplicabilidade ao caso concreto.

Com base nos fundamentos apresentados, o embargante requer:

O pronunciamento expresso sobre:

A validade do contrato firmado
a rogo
e na presença de duas testemunhas, conforme o artigo 595 do CC e o entendimento do STJ no
REsp nº 1.907.394/MT
.

A inexistência de exigência legal para que a contratação por analfabeto seja firmada por instrumento público.

A tese vinculante fixada no julgamento do
Tema 1.061 (REsp nº 1.846.649/MA)
, permitindo a comprovação da validade do contrato por outros meios de prova.

O acolhimento das omissões apontadas e a consequente modificação do acórdão, com o afastamento da condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Caso os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, seja reconhecida a validade da contratação e a regularidade da relação jurídica, excluindo-se a indenização imposta.

O prequestionamento expresso dos dispositivos legais mencionados.

BRIGIDA BACELAR LIMA
apresentou rebatendo as razões recursais sob os seguintes fundamentos:

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

Nas presentes contrarrazões, a parte autora alega que os embargos de declaração opostos pelo banco carecem de fundamentação válida, uma vez que não apresentam quaisquer vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ao contrário, argumenta que o objetivo do banco embargante é rediscutir o mérito da decisão, algo que não é cabível por meio dos aclaratórios.

Sustenta ainda que os embargos possuem caráter protelatório, objetivando atrasar o andamento processual e tumultuar o feito. Argumenta que a via eleita não é adequada para alcançar a modificação do mérito da decisão anteriormente proferida, sendo descabida a tentativa do banco de utilizar os embargos de declaração para reformar o teor do acórdão.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO

A parte autora rebate as alegações do banco embargante de que teria havido omissão no acórdão quanto à análise da documentação apresentada. Nas contrarrazões, afirma que o acórdão foi devidamente fundamentado, tendo a relatora analisado todos os elementos relevantes para o deslinde da controvérsia.

Em trecho destacado das decisões anteriores, reforça-se que:

O banco não conseguiu demonstrar a legitimidade da contratação alegada;

Não houve comprovação de que a assinatura/digital constante do contrato fosse da consumidora;

O ônus da prova, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC, não foi cumprido pelo banco.

Ademais, a relatora esclareceu que, nos casos em que há impugnação da autenticidade de assinatura ou digital em contratos bancários, recai sobre a instituição financeira a obrigação de realizar prova pericial (grafotécnica ou datiloscópica) ou apresentar outros meios probatórios adequados, o que não foi realizado pelo embargante.

Para reforçar seus argumentos, a parte autora trouxe à baila jurisprudência tanto do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) quanto do Tribunal de Justiça do Pará (TJ-PA), evidenciando o entendimento consolidado de que os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não revisional. Assim, sua utilização é restrita às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, sendo inviável a reanálise do mérito ou a adaptação do julgado ao interesse da parte embargante.

Citou-se, por exemplo, o entendimento do TJ-PA, que assevera que os embargos de declaração não devem ser utilizados como meio para rediscutir fatos, provas ou fundamentos jurídicos já devidamente analisados e decididos.

Diante do exposto, a parte autora requer:

A rejeição dos embargos de declaração
opostos pelo banco embargante, em razão de sua inadequação à via eleita e ausência de vícios (omissão, contradição ou obscuridade) na decisão impugnada;

A condenação do banco embargante ao pagamento de multa
no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração opostos por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. são examinados à luz das disposições do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que estabelece as hipóteses para sua interposição, quais sejam: existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

Ao analisar o teor do acórdão embargado, constata-se que a decisão enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. O embargante alega omissões, mas a argumentação apresentada revela, na verdade, mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

1. Sobre a suposta omissão quanto ao cumprimento dos requisitos do artigo 595 do Código Civil

O embargante sustenta que o contrato firmado a rogo na presença de duas testemunhas atende às formalidades legais previstas no artigo 595 do Código Civil, sendo suficiente para sua validade. Contudo, o acórdão embargado já analisou a ausência de prova robusta acerca da autenticidade do contrato e da manifestação de vontade da parte consumidora, especialmente considerando sua condição de analfabeta.

Embora o embargante argumente que a assinatura a rogo e a presença de testemunhas seriam suficientes, o julgado concluiu que a instituição financeira não demonstrou cabalmente o cumprimento do ônus probatório que lhe compete, especialmente à luz do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.061). A exigência de demonstração inequívoca da contratação, incluindo eventual perícia grafotécnica ou outros meios probatórios, já foi devidamente abordada no acórdão. Assim, não há omissão a ser sanada.

2. Sobre a alegação de omissão quanto ao Tema 1.061 do STJ

O embargante também afirma que o acórdão deixou de aplicar a tese vinculante do Tema 1.061 do STJ, que admite a utilização de outros meios de prova além da perícia grafotécnica para comprovar a validade de contratos bancários. Todavia, o acórdão embargado não ignorou tal possibilidade. Pelo contrário, considerou que, no caso concreto, o conjunto probatório apresentado pelo banco foi insuficiente para comprovar a validade do contrato.

Ademais, o acórdão destacou que, apesar da possibilidade de outros meios de prova, estes devem ser idôneos e capazes de comprovar de forma clara e segura a legitimidade da contratação, o que não ocorreu no caso em análise.

Portanto, não se vislumbra qualquer omissão ou ausência de enfrentamento do Tema 1.061, sendo a pretensão do embargante novamente destinada a rediscutir o mérito da decisão.

3. Sobre a alegação de violação ao artigo 489, §1º, inciso IV, do CPC

O embargante alega que o acórdão não enfrentou todos os argumentos apresentados capazes de infirmar as conclusões adotadas. Contudo, tal afirmação não se sustenta, pois o acórdão abordou de maneira clara as questões essenciais à solução da controvérsia, tendo fundamentado de forma adequada os motivos pelos quais considerou inválida a contratação e configurado o dano moral.

O artigo 489, §1º, inciso IV, do CPC exige que a decisão enfrente os argumentos capazes de alterar seu resultado. No entanto, não há obrigatoriedade de o julgador se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, especialmente quando forem considerados irrelevantes ou incapazes de modificar as conclusões adotadas, como ocorre no presente caso.

4. Da inadequação dos embargos como via revisional

Conforme reconhecido pela jurisprudência consolidada, os embargos de declaração não constituem meio adequado para revisão ou modificação do mérito do julgado, salvo quando o vício apontado efetivamente comprometa o teor da decisão. No presente caso, verifica-se que as questões levantadas pelo embargante buscam rediscutir o mérito, o que é incabível na via eleita.

5. Caráter manifestamente protelatório

A tentativa de utilizar os embargos de declaração para reabrir o debate sobre questões já enfrentadas e decididas configura manifesto intuito protelatório, o que atrasa o curso regular do processo e onera desnecessariamente a parte adversa. Assim, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC, fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pela
rejeição dos embargos de declaração
, com a condenação do embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão de seu caráter manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025